Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA APÓS O DIVÓRCIO. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.

1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).

2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.

3. A prova contida nos autos demonstra que as partes mantiveram uma convivência após o divórcio, circunstância natural diante da existência de filhos em comum, sem, contudo, lhes conferir a natureza de núcleo ou entidade familiar, o que torna improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.

4. Apelação conhecida e não provida.